Tribunal: TJBA
Processo: 0504261-74.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504261-74.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ADRIANA LUZIA ALMEIDA DE SANTANA e outros (22) Advogado(s): ISIS ALMEIDA SANTANA FREITAS, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE. LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada por policiais militares buscando a matrícula no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares da PMBA e a consequente promoção ao posto de 1º Tenente, além de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se os autores/apelantes têm direito subjetivo à promoção ao posto de 1º Tenente da PMBA por antiguidade, com fundamento no art. 127, VI, da Lei Estadual nº 7.990/2001, à luz da alegada ilegalidade dos decretos estaduais que instituem critérios de mérito intelectual para ingresso no CFOAPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Lei nº 7.990/2001 estabelece que a promoção ao posto de 1º Tenente da PMBA se dá exclusivamente por antiguidade. 4 - Embora se reconheça que a exigência de critérios seletivos por mérito intelectual para ingresso no CFOAPM possa ser questionável, a ausência de comprovação de que os autores estavam entre os mais antigos aptos à promoção inviabiliza o acolhimento do pleito. 5 - Não demonstrada a existência de militares menos antigos promovidos em lugar dos autores, tampouco comprovada a inserção dos mesmos no quantitativo de vagas ofertadas. 6 - O exercício eventual de funções inerentes ao posto não gera direito adquirido à promoção. 7 - A frustração de expectativa funcional, sem conduta estatal arbitrária, não enseja reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0504261-74.2016.8.05.0001 sendo Apelantes – ADRIANA DA SILVA e outros e Apelado - ESTADO DA BAHIA. Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em negar provimento ao presente apelo, nos termos do voto da relatora, Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos. Salvador, 2